Tribunal: TJSP
Processo: 2112120-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Mandado de segurança (conexo à presente ação anulatória de débito fiscal c/c revisional) cujo Agravo de Instrumento foi julgado pela C. 9a Câmara de Direito Público – Prevenção daquela C. Câmara para julgar o presente Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – COMPETÊNCIA RECURSAL – Mandado de segurança (conexo à presente ação anulatória de débito fiscal c/c revisional) cujo Agravo de Instrumento foi julgado pela C. 9a Câmara de Direito Público – Prevenção daquela C. Câmara para julgar o presente Agravo de Instrumento – Inteligência do art. 105 do RITJSP – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição à C. 9a Câmara de Direito Público.